Tribunal: TJDFT
Processo: 0722931-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FORMULAÇÃO DE PEDIDO. VIA INADEQUADA.
1. Matéria não enfrentada na origem, suscitada nas contrarrazões do agravo, não deve ser apreciada diretamente pelo Colegiado, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
2. A resposta ao recurso de agravo não se afigura via adequada para a formulação do pedido de gratuidade de justiça.
3. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ).
4. Quando não comprovada a situação de hipossuficiência alegada pela pessoa jurídica agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.